Tribunal: TCU
Processo: 025.952/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na concessão de benefícios (no da TCE no sistema: 1042/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5880/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, e dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.952/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Peixoto (XXX.920.599-XX); Azenir Baldanca Seia (XXX.409.719-XX); Carlito Francisco de Oliveira (XXX.556.719-XX); Cidia Martins dos Santos (XXX.669.801-XX); Claudir Severino Maffezzoli (XXX.837.179-XX); Dauri Braz da Silva (XXX.999.849-XX); Dilma Nunes Nascimento (XXX.781.899-XX); Dilson Manoel dos Santos (XXX.045.709-XX); Dulce Maria Duarte Krichinski (XXX.779.029-XX); Edevaldo Soares (XXX.610.209-XX); Edgar Schutz (XXX.058.149-XX); Edite da Silva (XXX.125.069-XX); Edith Costa (XXX.747.359-XX); Edvaldo Zavarize (XXX.199.649-XX); Elisa Ana Severino (XXX.024.639-XX); Elisabeth Souza (XXX.193.959-XX); Eluisa Machado Rouver (XXX.995.769-XX); Engracia Laudelina Rodrigues (XXX.657.389-XX); Ereci Jose Crispim (XXX.601.609-XX); Eronildo Joao de Oliveira (XXX.272.409-XX); Euclides Bottamedi (XXX.558.769-XX); Francisco Fontes (XXX.096.828-XX); Gelasio Pedro Booz (XXX.641.739-XX); Gizelda Passos da Silva (XXX.832.339-XX); Guilherme Wippel (XXX.979.559-XX); Henrique Pedro Ricardo (XXX.929.809-XX); João Roberto Porto (XXX.473.049-XX); Luis Paulo Gomes Carlos (XXX.124.010-XX); Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda (XXX.385.529-XX); Maurilio Trombelli (XXX.740.499-XX); Ozair Souza (XXX.363.809-XX); Ramos da Costa Cerqueira (XXX.456.809-XX); Rosimeri Leite Rover (XXX.344.559-XX); Rosilene Mariza Hansch (XXX.030.809-XX); Suely Maria Gresser da Costa (XXX.227.109-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Florianopólis/SC - INSS/MPS (extinto). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.